Tribunal: TJBA
Processo: 8033610-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033610-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: PRISCILA CARIBE MONTEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
YASMIN CONDE ARRIGHI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA ENVOLVENDO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LEGITIMIDADE DA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança movida por Priscila Caribe Monteiro de Almeida, na qual se pleiteia a correção de valores de caderneta de poupança referentes a expurgos inflacionários.

2. A decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova em favor da consumidora e ordenou que a instituição financeira apresentasse os extratos da conta objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Discute-se a legalidade da inversão do ônus da prova com base no art. 6.º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e a eventual nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como a suposta imposição de prova negativa e a legitimidade da determinação judicial de exibição de documentos bancários antigos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo independe da demonstração cumulativa da hipossuficiência e da verossimilhança, bastando a presença de um dos requisitos, a critério do julgador.

5. A hipossuficiência técnica da consumidora, somada à plausibilidade da narrativa fática, autoriza a aplicação do dispositivo consumerista.

6. A decisão impugnada está devidamente fundamentada, com base no Código de Defesa do Consumidor e nas peculiaridades do caso concreto, não havendo nulidade a ser reconhecida.

7. A exibição de documentos bancários por parte da instituição financeira, quando detentora exclusiva das informações relevantes, não configura prova impossível ou negativa, tampouco ofende qualquer norma legal ou jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Agravo de Instrumento Conhecido e Improvido
.

Mantida a decisão que inverteu o ônus da prova em favor da consumidora e determinou a apresentação de extratos bancários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8033610-31.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e, como Agravada,
PRISCILA CARIBE MONTEIRO DE ALMEIDA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11